Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701400-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS PIMENTEL FERREIRA AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência proposto por JOSÉ CARLOS PIMENTEL, com vistas à apreciação do pedido de tutela antecipada, o qual não obteve apreciação meritória pelo ilustre magistrado do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, sob o fundamento de que o pedido de tutela de urgência, na modalidade antecipada, vulnera o princípio de celeridade e economia processuais, além de desvirtuar o espírito do rito ao exigir tramitação extra que compromete a integridade do procedimento escolhido. Com efeito, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal contempla a possibilidade de julgamento dos agravos de instrumento em restritas hipóteses, apenas contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ( art. 11 e 31 do RITRJE). Trata-se de reserva adotada na sistemática da lei 9.099/95 que não prevê o cabimento de nenhum recurso contra decisões no curso do procedimento do rito especialíssimo para evitar atrasos incompatíveis com a celeridade que dele se exige. A exceção só estaria contemplada ante a inequívoca urgência e a possibilidade de dano irreversível ou de difícil reparação. Destaca-se que mesmo diante de um procedimento que prima pela menor complexidade das causas, o rito abarca situações passíveis de interposição do agravo de instrumento, sem ofensa ao arcabouço normativo regente e seus princípios peculiares, de modo que, nesse sentido entendeu a Turma de Uniformização que os agravos de instrumento são cabíveis contra decisão: a) que nega seguimento a recurso inominado; b) contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7, PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826). No presente caso, a hipótese não se amolda a nenhuma das previsões regimentais. O agravante pleiteia a concessão da antecipação do mérito no sentido de que o agravado providencie a imediata baixa do gravame constante nos registros do veículo adquirido com carta de crédito em grupo de consórcio, sob pena de multa diária, uma vez que comprova já ter efetuado a quitação do financiamento. Inobstante suas alegações, não ressai dos autos o perceptível perigo de dano ao agravante de tal modo que não possa aguardar o contraditório que assegure à parte adversa o direito de não ser atingido por uma decisão judicial sem a ampla possibilidade de influir na sua formação. A percepção é que diante da certeza do seu direito, o agravante não pretende aguardar a tramitação regular do procedimento que foi de sua livre escolha. Todavia, não se vislumbra perigo de dano que comprometa o resultado útil do processo e imponha o rompimento do rito adotado nos Juizados Especiais, sob pena de flagrante violação do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. Entendo ser o caso de não conhecimento do presente recurso por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento regimentalmente previstas. Em face da manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, não conheço do recurso na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito